Tribunal: TCU
Processo: 003.498/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1117/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II; 143, inciso V, alínea "a", 230 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, apensar o presente processo ao TC Processo 035.382/2020-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.498/2022-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.